Tribunal: TJSP
Processo: 1080914-25.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Prestação de serviços. Educação. Ação de cobrança. Mensalidades de MBA. Sentença de procedência. Recurso do réu, em que alega falta de interesse de agir e cerceamento de defesa. Desacolhimento das razões recursais. Interesse de agir configurado. O inadimplemento da obrigação no seu termo constitui o devedor em mora de pleno direito. A ausência de tentativa prévia de conciliação administrativa não

Ementa:
Prestação de serviços. Educação. Ação de cobrança. Mensalidades de MBA. Sentença de procedência. Recurso do réu, em que alega falta de interesse de agir e cerceamento de defesa. Desacolhimento das razões recursais. Interesse de agir configurado. O inadimplemento da obrigação no seu termo constitui o devedor em mora de pleno direito. A ausência de tentativa prévia de conciliação administrativa não obsta o acesso ao Judiciário, e a própria inadimplência caracteriza a resistência à pretensão de recebimento do credor. Ausência de cerceamento de defesa. Validade ao julgamento antecipado da lide quando a controvérsia fática depende exclusivamente de prova documental. O contrato de prestação de serviços e o histórico escolar são suficientes para comprovar o vínculo jurídico e a prestação do serviço. Desnecessária a dilação probatória. Apelação não provida.